Tribunal: TJDFT
Processo: 0774610-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0774610-72.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIRO MISSON CORDEIRO RECORRIDO: SAGA MUNIQUE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DESPACHO Promova o recorrente a juntada das guias correspondentes aos depósitos indicados nos ID's 60604106 e 60604107. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital